Tribunal: TJMT
Processo: 1009249-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA contra a decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA no 1014886-27.2021.8.11.0015, movida em desfavor de OZELIO PEREIRA DA SILVA, perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, e o pedido subsidiário para que o agravado/requerido se abstenha de qualquer construção no imóvel, bem como, a proibição da venda, compelindo-o a retirar a placa de vende-se da frente do imóvel e suspender qualquer tratativa.
Em resumo, verbera que (i) a partir da inadimplência contratual a posse tornou-se injusta; (ii) a posse do Agravado sempre foi precária, conforme cláusula 6a do contrato firmado entre as partes; (iii) após a notificação, houve o rompimento da anuência da Agravante quanto a posse do agravado, tornado a posse injusta e de má-fé; (iv) a acessão por construção é equiparada as benfeitorias úteis e, portanto, não devem ser indenizadas; (v) no contrato entabulado restou consignado que o Agravado poderia ceder ou prometer ceder os direitos e obrigações assumidos com a prévia anuência da Agravante; (vi) é defeso às partes alterarem a situação fática do imóvel litigioso, na pendência do processo, conforme artigo 77, inciso VI, do CPC.
Pede pela concessão da antecipação da tute la recursa l, nos termos do inciso I , do artigo 1.019, determinando a abstenção do Agravado de realizar qualquer benfeitoria/construção no imóvel, bem como, a proibição da venda, compelindo-o a retirar a placa de vende-se da frente do imóvel e suspender qualquer tratativa, sob pena de multa diária a ser fixada.
Breve relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado pela Agravante.
Diz-se isso porque o pleito de retomada a posse do bem imóvel, decorrente de Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Imobiliária realizado entre as partes, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em parte, para afastar a antecipação de tutela.” (REsp 620.787/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009)
Firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada após resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem.
Inexistindo prova que respalde a adoção dessa tutela excepcional, ao menos neste instante, os atuais possuidores devem ser mantidos na posse e gestão de imóvel, a teor do que também vem consolidando este egrégio Tribunal de Justiça:
“E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA PROVISÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida, enquanto não rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.” (TJMT – Rai no 1001116-85.2016.8.11.0000 – Segunda Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 08/03/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVIDÊNCIA QUE DEPENDE DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO. A concessão de liminar para reintegrar os vendedores na posse exige que sejam cautelosamente apreciados os princípios do contraditório e da ampla defesa. O indeferimento justifica-se ainda mais quando não identificada a urgência da medida, e, enquanto não rescindido o contrato, não se pode considerar injusta a posse do comprador. Nesses casos, é mais prudente aguardar a instrução probatória e a oportunização da defesa para melhor esclarecimento dos fatos a fim de que o provimento jurisdicional seja o mais próximo possível do juízo de certeza. Ausente pelo menos um dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não cabe a concessão e/ou a manutenção da tutela de urgência.” (TJMT – RAI No 1001435-19.2017.8.11.0000 - Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Sexta Câmara Cível – j. 05/04/2017)
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= relator =